Tribunal: TJDFT
Processo: 0710254-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO No:0710254-55.2019.8.07.0001 APELANTE: DENIS GERALDO DA SILVA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A., MIGUEL CUNHA DE AMORIM DA SILVA ORIGEM: 0710254-55.2019.8.07.0001 D E S P A C H O Considerando o documento de Id. Num. 14383782, em que há comprovação de que Denis Geraldo da Silva tomou ciência pessoal da existência de recurso, remetam-se os autos à vista pessoal da Defensoria Pública do Distrito Federal. P.I.